Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010044-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CELIO JONAS MONTEIRO - CPF: 814.161.211-53 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS - CPF: 022.413.151-68 (AGRAVADO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Célio Jonas Monteiro contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, ajuizada perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da situação financeira do agravante, da alegada condição de saúde e das despesas essenciais comprometedoras de sua renda.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC/2015, art. 99, § 3º) pode ser afastada diante de prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que, embora o agravante aufira renda formal, esta se encontra severamente comprometida com despesas essenciais, inclusive de saúde, afetando seu mínimo existencial.

5.

A condição clínica do agravante, diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH, exige tratamento contínuo, aumentando seus encargos pessoais e corroborando a situação de vulnerabilidade.

6.

Amite-se a concessão do benefício mesmo a quem possui rendimentos estáveis, quando demonstrado o comprometimento da renda com despesas inadiáveis e existência de dependentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a concessão do benefício da gratuidade da justiça a quem, embora possua renda formal estável, comprove situação de comprometimento do mínimo existencial, em razão de despesas compulsórias e essenciais. 2. A presença de laudo médico indicando transtornos mentais que demandam tratamento contínuo e oneroso reforça o estado de vulnerabilidade econômica do requerente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CÉLIO JONAS MONTEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis n. 1052541-47.2024.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que deferiu a liminar o pedido de justiça gratuita formulado por ele.

Explica que se encontra em extrema vulnerabilidade, está aposentado por doença (com TAG - transtorno de ansiedade generalizada) TDAH, assim tendo necessidade de medicamentos os quais não está conseguindo comprar, pois as verbas salariais estão sendo descontados mais de 60%, não seria uma simples administração dos gasto mas um grande aprendizado para quem possui essas duas enfermidades.

Aduz que “Na hipótese da presente demanda, resta evidente que a decisão agravada gerará ao Agravante lesão grave e de difícil reparação. O não deferimento da justiça gratuita deixara em situação de vulnerabilidade, especialmente em um contexto social e econômico como o atual, onde tudo está mais escasso e os custos de vida são elevados.”.

Requer seja deferida a justiça gratuita. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CÉLIO JONAS MONTEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis n. 1052541-47.2024.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que deferiu a liminar o pedido de justiça gratuita formulado por ele.

A decisão agravada é a seguinte:

“Ademais, observa-se que a gratuidade da justiça concedida ao réu/agravante restringiu-se ao próprio agravo de instrumento. Ao compulsar os elementos apresentados na petição de id. 184700472, verifica-se que o réu aufere renda considerável, sendo que as despesas elevadas demonstradas decorrem, em maior medida, de sua organização financeira, e não de sua hipossuficiência econômica. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido.”.

Pois bem,

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A presunção estabelecida pelo §3º do art. 99 do mesmo diploma legal é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica neste caso.

Ao compulsar os documentos acostados aos autos, constata-se que, embora o agravante perceba rendimentos mensais brutos acima da média nacional, suas obrigações mensais com descontos compulsórios, empréstimos consignados, pensão alimentícia, contribuições obrigatórias e outros compromissos consomem a maior parte desse montante, restando-lhe quantia líquida bastante reduzida, não suficiente para suportar despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial.

Conforme se depreende dos extratos bancários e contracheques juntados, bem como da declaração de imposto de renda de 2024, o agravante apresenta elevado comprometimento da renda líquida com despesas inadiáveis, além de declarar expressamente possuir três dependentes, sendo o provedor exclusivo de sua família, e de não dispor de bens de valor significativo, circunstância igualmente atestada pelo documento fiscal.

Além disso, restou comprovado por laudo médico anexado que o agravante é portador de transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e TDAH, o que, conforme alegado, impõe-lhe tratamento medicamentoso contínuo, com custos que agravam sua condição econômica.

Compartilho do entendimento quanto a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça mesmo àqueles que possuem renda formal estável, quando comprovada situação de “superendividamento” e risco ao mínimo existencial.

Logo, a decisão agravada não se sustenta diante do conjunto probatório coligido, que evidencia com clareza a situação de vulnerabilidade financeira vivida pelo recorrente, agravada por sua condição de saúde e responsabilidades familiares.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão recorrida e conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025